Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-92.2022.8.11.0039
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), LEWE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 13.054.592/0001-76 (RECORRENTE), OSVALDO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 202.634.221-00 (RECORRIDO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), LEWE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 13.054.592/0001-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000247-92.2022.8.11.0039

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Recorrente:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. -

Recorrida:

OSVALDO MANOEL DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Tecnicamente, as preliminares são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-la diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte recorrente.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula a desconstituição da relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais, ao argumento de não ter contratado nenhum empréstimo junto à instituição financeira recorrida.

3.

O consumidor contesta a contratação de um empréstimo no valor de R$ 609,78 (seiscentos e nove reais e setenta e oito centavos) supostamente contratado em 26.06.2020 (cf. documentos juntados nos Ids. 170003755 e 170003756).

4.

In casu,
verifica-se que a empresa Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do empréstimo, uma vez que comprovou a relação jurídica originária do débito, por meio de telas cadastrais, demonstrativo de operações, documentos pessoais e
contrato que deu origem ao débito devidamente assinado, qual seja “
Cédula de Crédito Bancário” (id nº 170003769, 170003768, 170003767, 170003766 e 170003762).
Ainda, juntou comprovante de TED, no qual o
valor contratado fora creditado em conta de titularidade da autora (id nº

170003765)
.

5.

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado à contestação é idêntica àquela aposta na Registro Geral (RG), declaração de hipossuficiência e procuração, o que torna totalmente desnecessária a realização de qualquer perícia grafotécnica.

6.

Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do Recorrente nas entidades de proteção ao crédito.

7.

Nesse sentido, reconheço como regular a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.

8.

Danos morais não configurados.

9.

Sentença reformada.

10.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista
que a empresa Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do empréstimo, uma vez que comprovou a relação jurídica originária do débito, por meio de telas cadastrais, demonstrativo de operações, documentos pessoais e
contrato que deu origem ao débito devidamente assinado, qual seja “
Cédula de Crédito Bancário” (id nº 170003769, 170003768, 170003767, 170003766 e 170003762).
Ainda, juntou comprovante de TED, no qual o
valor contratado fora creditado em conta de titularidade da autora (id nº

170003765)
.

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado à contestação é idêntica àquela aposta na Registro Geral (RG), e procuração, o que torna totalmente desnecessária a realização de qualquer perícia grafotécnica, senão vejamos:

Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do Recorrente nas entidades de proteção ao crédito.

Outrossim, há comprovação do débito decorrente da utilização do empréstimo consignado, sendo que a Recorrida não comprova o pagamento integral do débito.

Nesse sentido, entendo que o Recorrente cumpriu com o seu ônus probatório, e a Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pelo Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023